Tribunal: TJDFT
Processo: 0732811-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732811-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: ELMO ENGENHARIA LTDA, GUILHERME DE REZENDE PINHEIRO, GUSTAVO DE REZENDE PINHEIRO, JEHOVAH ELMO PINHEIRO, LEONARDO DE REZENDE PINHEIRO, ELMO INCORPORACOES LTDA, J.E. PINHEIRO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADA: MORGANA DE ANDRADE THOME DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ELMO ENGENHARIA LTDA e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A recorrida apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004